Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO No 391 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) DE 2023. ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO. POSSIBILIDADE.
I – Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Resolução no 391/2021 do CNJ, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena.
II – A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o EREsp 1.979.591/SP, publicado em 13/11/2023, consolidou o entendimento de que a remição de pena pode ser obtida através da aprovação no ENEM ou no ENCCEJA, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes de iniciar a pena.
III – A remição pela aprovação em exames de educação básica não se aplica a apenados que já possuam diploma de ensino superior, uma vez que não há incremento no nível de instrução ou qualificação profissional, contrariando a finalidade da norma.
IV – No caso concreto, restou comprovado que o apenado possuía ensino superior incompleto ao ingressar no sistema prisional, razão pela qual a aprovação no ENCCEJA 2023 configura evolução educacional e autoriza a remição da pena.
V – Recurso conhecido e provido.